Tribunal: TRF3
Processo: 5024413-06.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2017-08-29

Ementa:
616/779)

5024413-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, os agravantes pleiteiam a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, sob o fundamento de ocorrência de prescrição do direito de cobrança do financiamento imobiliário.

2. Conforme a r. decisão agravada, as partes realizaram repactuação do débito em 2017 para pagamento em 96 prestações mensais (incidente de conciliação n. 0000441-58.2016.4.03.6900). Em que pese não haver informações sobre o efetivo pagamento de algumas parcelas, verifica-se que, somente após o descumprimento deste acordo, a instituição financeira poderia executar o contrato.

3. Convém notar, outrossim, que a parte agravante traz contradições em suas alegações. Aduz que a agravada permaneceu inerte por dezesseis anos, no entanto, menciona que realizou depósitos em juíz

Inteiro teor:
616/779)

5024413-06.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, os agravantes pleiteiam a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, sob o fundamento de ocorrência de prescrição do direito de cobrança do financiamento imobiliário.

2. Conforme a r. decisão agravada, as partes realizaram repactuação do débito em 2017 para pagamento em 96 prestações mensais (incidente de conciliação n. 0000441-58.2016.4.03.6900). Em que pese não haver informações sobre o efetivo pagamento de algumas parcelas, verifica-se que, somente após o descumprimento deste acordo, a instituição financeira poderia executar o contrato.

3. Convém notar, outrossim, que a parte agravante traz contradições em suas alegações. Aduz que a agravada permaneceu inerte por dezesseis anos, no entanto, menciona que realizou depósitos em juízo das parcelas vencidas no curso da ação revisional, bem como, efetuou pagamento das prestações após acordo firmado em 2017.

4. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte não juntou documentos/informações necessários para comprovar suas alegações e corroborar com a urgência alegada: cópia do registro de matrícula do imóvel, quantas parcelas foram quitadas após o acordo realizado, se os agravantes firmaram contrato de cobertura securitária com a instituição financeira, entre outros. Sendo assim, não havendo indícios da ocorrência da prescrição, a suspensão do procedimento de execução extrajudicial não se configura medida apropriada neste momento processual.

5. Desta forma, em um exame sumário dos fatos adequado a essa fase processual, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024413-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SARTORI, IZILDA MARTINEZ SARTORI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RICARDO DE MELO - SP286372

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INTERESSADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024413-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SARTORI, IZILDA MARTINEZ SARTORI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RICARDO DE MELO - SP286372

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INTERESSADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Sartori e Izilda Martinez Sartori contra a decisão que, em sede de ação anulatória de cobrança e execução extrajudicial c/c repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Os agravantes relatam que, em março/1997, firmaram contrato de mútuo com a Caixa Econômica Federal-CEF com previsão de pagamento pelo período de vinte anos (240 parcelas mensais). Alegam que, em 2000, diante de irregularidades contratuais, ajuizaram ação ordinária para a revisão dos valores das parcelas. Sustentam que “desde então as rés não executaram o contrato firmado com os Autores, fazendo tão somente por meio de Ação de Execução no 0000441-58.2016.4.03.6900, no ano de 2016, ou seja, 16 (dezesseis) anos depois da suspensão do pagamento do Contrato de Mútuo Financeiro SFH.”. Aduzem, ainda, que, “diante da Ação de Execução proposta pela CEF, os Autores foram intimados para comparecimento em Audiência de Conciliação em 01 de fevereiro de 2017, na qual firmaram acordo para pagamento [...] No correr nos pagamentos, após a 17a (décima sétima) prestação, o Autor veio a sofrer problemas graves de saúde (AVC- Acidentes Vasculares Cerebrais), que comprometeram sua sanidade e condições para trabalho”.

Neste contexto, sustentam a inércia da agravada com a consequente prescrição do débito, diante do transcurso de dezessete anos sem a cobrança do montante devido.

Informam a realização de leilão nas datas 25/09/2019 e 16/10/2019.

Pleiteiam a reforma da r. decisão. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal.

Neste Tribunal, houve o indeferimento da tutela recursal (ID 90590456).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024413-06.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SARTORI, IZILDA MARTINEZ SARTORI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TIAGO RICARDO DE MELO - SP286372

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

INTERESSADO: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"No caso dos autos, os agravantes pleiteiam a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, sob o fundamento de ocorrência de prescrição do direito de cobrança do financiamento imobiliário.

Conforme a r. decisão agravada, as partes realizaram repactuação do débito em 2017 para pagamento em 96 prestações mensais (incidente de conciliação n. 0000441-58.2016.4.03.6900). Em que pese não haver informações sobre o efetivo pagamento de algumas parcelas, verifica-se que, somente após o descumprimento deste acordo, a instituição financeira poderia executar o contrato.

Ainda, cumpre ressaltar decisão deste E. Tribunal quanto à fluência do prazo prescricional:

SFH. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular, é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou.

II. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida é uma faculdade do titular do crédito e não uma obrigatoriedade, de modo que o credor pode se valer ou não do referido instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado.

III. No caso dos autos, o prazo prescricional sequer começou a fluir vez que o vencimento da última parcela dar-se-á em novembro de 2017, razão pela qual não há que se falar em ocorrência da prescrição.

IV. Recurso desprovido.

(TRF3, AC 00041009720154036128 SP, Relator: DESEMBARGADOR SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/08/2017, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial Data 05/09/2017)

Convém notar, outrossim, que a parte agravante traz contradições em suas alegações. Aduz que a agravada permaneceu inerte por dezesseis anos, no entanto, menciona que realizou depósitos em juízo das parcelas vencidas no curso da ação revisional, bem como, efetuou pagamento das prestações após acordo firmado em 2017.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte não juntou documentos/informações necessários para comprovar suas alegações e corroborar com a urgência alegada: cópia do registro de matrícula do imóvel, quantas parcelas foram quitadas após o acordo realizado, se os agravantes firmaram contrato de cobertura securitária com a instituição financeira, entre outros. Sendo assim, não havendo indícios da ocorrência da prescrição, a suspensão do procedimento de execução extrajudicial não se configura medida apropriada neste momento processual.

Desta forma, em um exame sumário dos fatos adequado a essa fase processual, não verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito pleiteado.

Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal."

Assim sendo, em nova análise, este Relator confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso dos autos, os agravantes pleiteiam a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, sob o fundamento de ocorrência de prescrição do direito de cobrança do financiamento imobiliário.

2. Conforme a r. decisão agravada, as partes realizaram repactuação do débito em 2017 para pagamento em 96 prestações mensais (incidente de conciliação n. 0000441-58.2016.4.03.6900). Em que pese não haver informações sobre o efetivo pagamento de algumas parcelas, verifica-se que, somente após o descumprimento deste acordo, a instituição financeira poderia executar o contrato.

3. Convém notar, outrossim, que a parte agravante traz contradições em suas alegações. Aduz que a agravada permaneceu inerte por dezesseis anos, no entanto, menciona que realizou depósitos em juízo das parcelas vencidas no curso da ação revisional, bem como, efetuou pagamento das prestações após acordo firmado em 2017.

4. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte não juntou documentos/informações necessários para comprovar suas alegações e corroborar com a urgência alegada: cópia do registro de matrícula do imóvel, quantas parcelas foram quitadas após o acordo realizado, se os agravantes firmaram contrato de cobertura securitária com a instituição financeira, entre outros. Sendo assim, não havendo indícios da ocorrência da prescrição, a suspensão do procedimento de execução extrajudicial não se configura medida apropriada neste momento processual.

5. Desta forma, em um exame sumário dos fatos adequado a essa fase processual, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão do efeito pleiteado.

6. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.